Tribunal: TJMT
Processo: 0017541-23.2012.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017541-23.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 001.670.001-52 (APELADO), TIAGO DUTRA MORAIS - CPF: 019.103.261-19 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

–
RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO – REQUISITO NECESSÁRIO (RESP N. 1.578.553/SP)
– ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – ABUSO NÃO VERIFICADO – MANUTENÇÃO DOS PACTUADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É extorsiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiros sem especificá-los (REsp. n. 1.578.553/SP).

Não constatada a cumulação indevida de encargos de inadimplência, devem ser mantidos os pactuados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Adequação Contratual c/c Consignação em Pagamento julgada nos seguintes termos:

Em face do exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE

a presente ação, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e, de consequência:

1.
Mantenho

os juros remuneratórios

no patamar de

1,97,% ao mês;

2.

Mantenho
a capitalização na forma contratada;

3.
Declaro
a nulidade da cobrança da tarifa de serviços prestados, no valor de R$ 876,00 (oitocentos e setenta e seis reais), em vista de sua abusividade, devendo a referida tarifa ser restituída à requerente,
na forma simples
, acrescida de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação, ou seja, 18/09/2009 e juros de 1% ao mês contados a partir da citação;

4.

Mantenho
as cobranças da tarifa de registro de contrato, cobrada no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) e de avaliação do bem R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), conforme contrato de ID 37748453, uma vez que cobradas por serviços efetivamente prestados;

5.
Excluo
os juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência),
devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

6. Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à
compensação
e posteriormente, a
repetição de indébito
,
na forma simples
, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.

Considerando a sucumbência recíproca das partes,
fixo
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, para cada um dos patronos, na forma da previsão contida no artigo 86, caput, do CPC. Custas processuais, “pro rata’. Obrigação que fica suspensa em relação à requerente em decorrência dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos junto ao ID 61702859 - págs. 31/32.

O apelante alega a eficácia da cobrança por serviços de terceiros pois teriam sido efetivamente prestados. Diz também que o valor não é excessivo.

Ressalta que a comissão de permanência não foi convencionada e nem computada nos cálculos.

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID. 160058756).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No repetitivo REsp. n. 1.578.553/SP, o STJ definiu que a cobrança por serviços de terceiros aplica-se somente aos contratos celebrados a partir de 30/04/2008, data da entrada em vigor da Resolução n. 3.518/2007, caso dos presentes autos. Confira-se a respectiva ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
(...)
(REsp 1578553/SP, relator ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgamento em 28/11/2018, DJe de 06/12/2018).

Portanto, os

serviços de terceiros

devem necessariamente estar
especificados.

Na avença objeto desta lide consta apenas o valor, e embora o apelante alegue que foi direcionado ao correspondente bancário,
não há nenhum esclarecimento ou previsão nesse sentido. Por conseguinte
, é evidente o abuso praticado.

Quanto aos encargos de inadimplência, a Súmula 296 do STJ enuncia que “
os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

Nesta demanda não há indícios de que esteja sendo utilizado como comissão de permanência. Posto isso, não havendo a cumulação indevida de encargos, devem permanecer os pactuados.

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E PREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – PERÍODO DA NORMALIDAE NO CONTRATO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PREVISÃO CONTRATUAL – TARIFA DE CADASTRO – TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PACTUAÇÃO – MORA CARACTERIZADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CONTRATADA – ASSISTÊNCIA JUIDICIÁRIA – DEFERIDA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
É cabível a cobrança dos juros remuneratórios na inadimplência como encargo da mora desde que, contratualmente prevista a sua incidência, não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios contratados para o período da normalidade com os juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual não superior a 2% do valor da prestação. (REsp 1.058.114/RS).

Não demonstrada contratação ou a cobrança da comissão de permanência, não há falar em abusividade acerca do referido encargo
.

(N.U 1026878-72.2019.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 07/07/2021, DJE de 08/07/2021).

E ainda:

AP 0001892-51.2017.8.11.0038;

AP 1049847-81.2019.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para determinar que no período de inadimplência sejam mantidos os encargos contratados (juros remuneratórios, juros de mora e multa).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023